Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que acolheu impugnação à penhora e determinou a restituição de valores bloqueados em conta corrente e aplicação financeira da devedora. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada aos 10/04/2012, em desfavor de AGROPECUÁRIA MONTEIRO LTDA-ME, SÓ PÁSSARO DISTRIBUIDORA LTDA-ME, SANCHO MONTEIRO DOS SANTOS e JEANE CLAUDIA DA SILVA MONTEIRO. O débito originário era de R$19.630,93 e atualmente encontra-se em R$82.482,15. Realizada consulta ao sistema Bacenjud, foram bloqueados R$16.091,15 em uma aplicação financeira – CDB – de titularidade de JEANE CLAUDIA DA SILVA MONTEIRO e R$1.244,31 em sua conta corrente. Sobreveio impugnação em que a devedora sustentou que o numerário seria impenhorável. O valor de R$1.244,31 seria oriundo de salário e o restante, R$16.091,15 não poderia ser constrito, em razão da regra de exceção do art. 833, X, do Código de Processo Civil. A impugnação foi acolhida e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor da executada. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo não teria observado o devido processo legal, porque decidiu a impugnação sem dar a oportunidade para que o credor se manifestasse. Quanto ao mérito, a impenhorabilidade do salário não seria absoluta, posto que o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento no sentido de mitiga-la sempre que não comprometer a subsistência do devedor. Em relação aos valores aplicados em CDB, alegou que “não há que se falar em impenhorabilidade de investimento manifestamente vultuoso para os padrões brasileiros, sobretudo porque não consta na disposição taxativa do art. 833 do CPC”. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e a fim de impedir a restituição do numerário à agravada até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento “a fim de cassar definitivamente a r. decisão agravada, no tocante a conceder declarar a penhorabilidade dos valores noticiados, determinando que o douto Juízo a quo determina a conversão do bloqueio em penhora a favor do Agravante. Alternativamente, ao menos em relação a contas salários que mantenha o bloqueio de 30% (trinta por cento)”. Preparo regular sob ID 18627038. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora com fundamento no art. 833, VI e X, do Código de Processo Civil. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por meio dos documentos de ID n. 67780750 e n. 67780763, a executada demonstrou que os valores de R$ 1.244,31 e de R$ 16.091,80, bloqueados via BACENJUD, correspondem à verba salarial e aplicação no CDB. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Desse modo, impenhorável o valor de R$ 1.244,31. Conforme o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ademais, conforme entendimento do STJ, essa regra de impenhorabilidade atinge qualquer quantia poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, CDB, RDB ou em fundo de investimentos. Confira-se: (...) Portanto, a quantia de R$ 16.091,80, depositada no CDB, também é impenhorável. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores de R$ 1.244,31 e de R$ 16.091,80 em favor da executada Jeane.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A respeito da eventual inobservância do devido processo legal, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo que justifique a anulação da decisão nesta fase preliminar. Não há impugnação aos fatos ou necessidade de produção de provas. Trouxe apenas argumentos de direito, que serão devidamente apreciados por ocasião do recurso. Desta forma, não evidenciado prejuízo à defesa, não se vislumbra plausibilidade na pretensão de invalidar a decisão. Quanto ao numerário existente em aplicação financeira, o Superior Tribunal de Justiça há muito confere interpretação extensiva ao dispositivo do art. 833, X, do Código de Processo Civil, de sorte que estão abrangidos pela proteção legal quaisquer valores até o limite de 40 salários mínimos, seja depositado em conta poupança, conta corrente, aplicações financeiras ou até mesmo dinheiro em espécie PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) A regra somente seria afastada caso comprovada má-fé ou fraude do devedor, o que não é o caso dos autos em que a irresignação está pautada exclusivamente no argumento de que se trata de quantia vultosa para o padrão de poupança dos brasileiros. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a constrição de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão e excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. Desta forma, resta superado o entendimento jurisprudencial anterior, posto que contrário ao texto expresso da nova legislação. Neste sentido tem decidido este colegiado: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão da liminar em sede recursal pressupõe a presença dos seguintes requisitos: a plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior, e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Pelas razões expostas, a pretensão encontra resistência na jurisprudência da 4a Turma e do STJ, razão pela qual incabível a tutela cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator